Tribunal: TJMT
Processo: 1033154-90.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033154-90.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – PRECLUSÃO –
PRELIMINAR REJEITADA
– AVARIAS EM
EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA
– VÁRIOS SEGURADOS – LAUDOS TÉCNICOS – EFICÁCIA – NEXO CAUSAL E DEVER DE RESSARCIR –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

É infundada a arguição de cerceamento de defesa por não realização de perícia se a parte não recorreu da decisão que indeferiu a produção dessa prova.

Comprovadas por laudo válido as avarias nos aparelhos eletroeletrônicos, bem como o nexo de causalidade e o pagamento do prêmio ao segurado, é dever da Concessionária de energia elétrica restituir à Seguradora o valor respectivo.

A
o julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Regressiva de Cobrança julgada procedente para determinar à ré o pagamento de R$44.495,13 pelos prejuízos materiais, acrescidos de juros a partir do evento danoso e correção monetária a contar do desembolso da indenização, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

A apelante alega cerceamento de defesa uma vez que a produção da prova pericial por ela requerida foi negada pelo juízo de origem, que se fundamentou apenas em “
impressões pessoais”
.

Pede a anulação da sentença para que seja realizada a perícia visto que é essencial para demonstrar que não tem culpa pelo ocorrido.

Suscita a inaplicabilidade do CDC na presente lide, e acrescenta que não se trata de responsabilidade objetiva.

Aduz que os laudos técnicos apresentados pela apelada são ineficazes porque, além de unilaterais, não contêm assinatura de profissional credenciado nem são conclusivos.

Diz que uma “
descarga elétrica”
pode decorrer de inúmeros fatores alheios à rede de distribuição, o que afastaria o nexo de causalidade, sobretudo por se cuidar de caso de força maior.

Nas contrarrazões, a apelada argui a desnecessidade da perícia; no mérito, pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 152063523).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante suscita cerceamento de defesa sob a justificativa de que a produção da prova pericial por ela requerida foi negada pelo juízo
a quo
, que teria se amparado apenas em “
impressões pessoais”
.

Busca a anulação da sentença para que seja realizada a perícia visto que é essencial para demonstrar que não tem culpa pelo ocorrido.

Uma vez que já foi indeferido esse pedido na primeira instância (ID. 152063508), incide a preclusão nesse ponto.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A apelada pleiteia na inicial da demanda a restituição dos valores que pagou aos segurados pelos prejuízos ocorridos em diversos equipamentos eletroeletrônicos de propriedade deles.

Como são seis os beneficiários, a situação de cada um será apreciada individualmente.

1 –
Regiane Cristina Rodrigues de Melo

Conforme descrito no laudo técnico de ID. 152064024, págs. 4 a 8, os equipamentos foram avariados devido a sobrecarga elétrica na data constante no Aviso de Sinistro (ID. 152064021), e o seguro foi pago em 22-5-2015 (ID. 152064023). Por conseguinte, é devido o ressarcimento.

2 –
Pousada Quinta dos Quintais Ltda.

O laudo técnico de ID n. 152064034 indica que o material foi danificado em razão de
“sobrecarga de energia”
no dia mencionado no Aviso de Sinistro (ID. 152064030), e o seguro foi pago em 4-2-2015 (ID. 152064033).

Assim, é devido o ressarcimento, pois compete à Concessionária providenciar as ações e investimentos necessários para que não haja alterações de tensão e consequentes danos aos consumidores.

3 –
Silvio Antonio Fávero

O laudo técnico com ID. 152064044 revela que os danos tiveram origem em sobrecarga de energia, hipótese em que, como visto acima, a indenização é devida.
A data desse fato está no documento com ID. 152064046 (Relatório Simplificado de Regulação de Sinistro), e comprovado o pagamento do prêmio no ID. 152064043.

4 –
Antonio Martins Teixeira ME/Carol Supermercado

O laudo técnico de ID. 152063453 atesta que os equipamentos foram avariados em virtude de vários raios que caíram no local, bem como que a data está registrada no Aviso de Sinistro (ID. 152063450). O pagamento do seguro está demonstrado no ID. 152063452, pág. 34. Posto isso, o ressarcimento é medida que se impõe.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESSARCIMENTO.
AÇÃO
REGRESSIVA
.
SEGURO
. SUB-ROGAÇÃO. DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (
RAIO
). DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SALVADOS. 1. Cabe à demandada o fornecimento de serviço público adequado, eficiente,
seguro

e contínuo, nos termos do art. 22 do CDC. Prova dos autos no sentido de que os danos elétricos nos equipamentos de titularidade do
segurado
ocorreram em virtude de má prestação do serviço pela demandada. 2.
Falha na prestação do serviço em razão de ser previsível a ocorrência de descargas atmosféricas, sendo dever de concessionária de
energia
elétrica tomar as precauções necessárias e realizar investimentos para que não ocorram alterações de tensão e, por consequência, danos aos consumidores
. 3. Dever de ressarcimento à
seguradora
que se sub-rogou nos direitos do consumidor ao arcar com os custos do prejuízo.
(...)
(Apelação Cível n. 70084007202, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora Isabel Dias Almeida, julgamento em 29-04-2020, sem destaque no original).

Apelação. Ação regressiva. Fornecimento de energia elétrica. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. 1. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessária perícia indireta no aparelho danificado ou oitiva de testemunhas. Conjunto probatório suficiente para solução da lide. 2. Sub-rogação nos direitos dos segurados. Comprovação do pagamento. Responsabilidade objetiva do prestador do serviço público essencial (art. 37, §6o da CF). Ausência de provas de excludentes aptas a romper o nexo de causalidade com os fatos e danos ocasionados (art. 373, inciso II, do CPC). Suficiência dos laudos apresentados pela autora, elaborado por empresas especializadas, sem relação com as partes. A sobrecarga de energia na rede elétrica, inclusive decorrente de raios, não configura força maior apta a elidir a responsabilidade da concessionária de serviço público. 3. Sentença reformada. Inversão de sucumbência. Recurso provido.
(TJSP, Apelação Cível 1073755-36.2020.8.26.0100, relator Elói Estevão Troly, 15a Câmara de Direito Privado, Foro Central Cível - 26a Vara Cível, julgamento em 03/03/2021, registro em 03/03/2021).

5 –
Euzébio Zonta

Os laudos técnicos de IDs. 152063460, págs. 3 a 5, e 152063461 referem-se a descarga atmosférica, e o Aviso de Sinistro menciona a data do evento danoso (ID. 152063458). O ID. 152063459 faz prova da quitação do seguro. Por consequência, o ressarcimento é necessário.

6 –
Maria Aparecida P. N. Quintal/Pousada Quinta dos Quintais Ltda ME

O laudo técnico de ID. 152063471 alude a oscilações de energia

como causa da queima dos aparelhos, e a
data respectiva está no ID. 152063467 (Aviso de Sinistro). O pagamento do prêmio ao segurado consta no ID. 152063470.

Assim, o ressarcimento se impõe.

Por conseguinte, em todos os casos foram atendidas as exigências do Módulo 9 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST - ANEEL, que disciplina as diretrizes essenciais para que os laudos técnicos sejam aptos a comprovarem o nexo de causalidade.

Isso porque os dados ali contidos permitem à apelante verificar em seus sistemas a existência ou não de variação na distribuição de energia passível de gerar a sobrecarga e, com isso, se fosse o caso, apresentar fato modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu.

Sobre a matéria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FATOS MODIFICATIVOS, IMPEDITIVOS E EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE RÉ.
NÃO COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA ENTRE OS EQUIPAMENTOS CONTRATADOS E ENTREGUES. SÚMULA 7/STJ. MULTA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DO PATAMAR. AFERIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1
. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de incumbir ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, os fatos impeditivos, extintivos ou modificados desse direito.
2. Tendo a Corte de origem concluído que a ré não comprovou a divergência entre os equipamentos contratados e os efetivamente entregues, eventual conclusão em sentido contrário esbarraria no óbice do Enunciado n. 7/STJ. 3. Formada a convicção de que o percentual cobrado a título de multa contratual não seria abusivo, o reexame do entendimento lançado demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado na via eleita. Incidência do Verbete sumular n. 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1182249/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, julgamento em 13/03/2018, DJe de 27/03/2018).

Posto isso, comprovado o pagamento do prêmio pela Seguradora, assim como o vínculo causal entre o dano e o fato gerador no que tange ao seguro mencionado, deve ser-lhe efetuada a restituição pretendida.

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
(...).

(AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% do valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023